Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Endereço do contrato. Regularidade. Purga da mora. Ausência. Revisão de cláusulas contratuais. Não cabimento. Seguro. Venda casada não evidenciada. Tratativas extrajudiciais em andamento. Não demonstração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão firmada em contrato bancário de alienação fiduciária, em que a sentença julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade de veículo nas mãos do credor fiduciário, confirmando a liminar deferida. Alegação recursal quanto à ausência de comprovação eficaz da mora; venda casada de seguro prestamista; cobrança indevida de taxa; abusividade de encargos contratuais e do vencimento antecipado da dívida.
II. Questão em discussão
2. Aferir se houve a comprovação da mora, diante do não recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor; se a purga da mora pode ser dispensada para efeitos de revisão contratual; se houve venda casada de seguro e se o julgamento de procedência do pedido deve ser mantido, à luz da alegação de abusividade das cláusulas contratuais e da existência de tratativas extrajudiciais para a regularização do débito.
III. Razões de decidir
3. A notificação extrajudicial, por ter sido enviada ao endereço do devedor informado no contrato, é apta a embasar a ação de busca e apreensão. Tema Repetitivo no 1.132.
4. Não há que se falar em situação de “venda casada" na hipótese, uma vez que não foi apresentada aos autos mínima prova nesse sentido, daí ser lícita a cobrança de seguro contratado.
5. Em ação de busca e apreensão, por força da lei de regência, não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais sob a alegação de abusividade quando não efetuada a purga da mora.
6. A alegação acerca da existência de tratativas extrajudiciais visando à regularização do débito, à míngua de respaldo probatório que a confirme, não tem o condão de impedir o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.